Tribunal: TJBA
Processo: 8031667-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031667-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JUANICE MOREIRA REIS

Advogado(s)
:
RENILDA MAGALHAES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. OMISSÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ANULAR A DECISÃO AGRAVADA, DETERMINANDO O RECOLHIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, OU A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, CASO JÁ TENHA SIDO APREENDIDO. SANANDO A OMISSÃO, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E REFORMAR A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU , REVOGANDO A MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo.

A parte embargante alega que o Acórdão foi omisso por não ter analisado a tese central do recurso, qual seja, a descaracterização da mora em virtude da pactuação de capitalização diária de juros sem a devida informação da taxa diária, em violação ao dever de informação.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão:
a) Verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à tese de descaracterização da mora pela ausência de informação da taxa de juros diária.
b) Em caso de omissão, analisar o mérito da questão e a possibilidade de atribuir efeitos infringentes ao recurso.

III. Razões de decidir
Omissão configurada. O acórdão embargado, ao analisar a questão da capitalização de juros, o fez de forma genérica, sem enfrentar especificamente o argumento da ausência de previsão contratual da taxa diária de juros como causa de abusividade e consequente descaracterização da mora, ponto fundamental da insurgência da parte Agravante.
Análise da matéria omitida. O contrato de financiamento prevê a capitalização diária de juros, contudo, não informa a respectiva taxa diária. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.826.463/SC, pacificou o entendimento de que a ausência desta informação específica configura violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e, portanto, constitui abusividade.
O reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual — como a capitalização diária sem a devida informação da taxa — descaracteriza a mora do devedor, conforme tese firmada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 28). A ausência da mora, requisito indispensável para a Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ), torna inviável a concessão da medida liminar.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão, dar provimento ao Agravo de Instrumento e reformar a decisão de primeiro grau, revogando a liminar de busca e apreensão.
Tese de julgamento: "1. A ausência de informação clara sobre a taxa diária de juros em contrato que prevê capitalização diária constitui abusividade por violação ao dever de informação. 2. O reconhecimento de encargo abusivo no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, o que impede o deferimento da liminar em Ação de Busca e Apreensão."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1.826.463/SC; STJ - REsp 1.061.530/RS (Tema 28); STJ - Súmula 72.

TJ-RS - Apelação: 51315852820238210001 PORTO ALEGRE, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 23/02/2024, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8031667-76.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante JUANICE MOREIRA REIS e como Embargado BANCO ITAUCARD S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, para DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora.

II